Tribunal: TJSP
Processo: 1017585-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Oferecimento de garantia antecipada para obter a certidão positiva com efeitos de negativa e para impedir a inscrição no Cadin. Possibilidade. Direito reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo. Novo Código de Processo Civil que não extinguiu o direito pleiteado, mas somente o instrumento pelo qual se

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Oferecimento de garantia antecipada para obter a certidão positiva com efeitos de negativa e para impedir a inscrição no Cadin. Possibilidade. Direito reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo. Novo Código de Processo Civil que não extinguiu o direito pleiteado, mas somente o instrumento pelo qual se materializava anteriormente.
Sentença extintiva reformada. Recurso provido.